Tribunal: TJDFT
Processo: 0754272-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA SC - ME contra r. decisão que, em cumprimento de sentença apresentado em face de SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF E OUTRO(S), restou assim proferida: (i)Fixo como valor atualizado do débito a quantia de R$ 716.031,01. (ii) A parte Exequente requer que seja decretado que o seu crédito é crédito de natureza alimentar, em pé de igualdade, com os créditos trabalhistas, e como consequência, que seja mantido em segundo lugar na fila de preferência para o bloqueio de créditos do Sindsaude, atrás apenas da ação trabalhista 0002331-25.2012.5.10.0003 de autoria do Ministério Público do trabalho que é mais antiga que a do exequente. Os honorários advocatícios ostentam natureza de crédito alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, bem como o art. 24 da Lei 8.906/94, segundo o qual “a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial”. A despeito de sua natureza alimentar, o crédito decorrente dos honorários advocatícios não se equipara aos créditos trabalhistas para efeito de preferência, tendo em vista que não há preceito legal atribuindo à verba sucumbencial a natureza de prestação alimentícia, termo utilizado exclusivamente para se referir à verba alimentar propriamente dita, conforme previsto na legislação civil. Ademais, em que pese a parte Autora sustentar a natureza alimentar do crédito, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.152.218/RS (Tema 637), fixou a tese de que os créditos resultantes de honorários advocatícios possuem natureza alimentar e equiparam-se aos créditos trabalhistas, para fins de preferência em face dos demais créditos, apenas para habilitação em processo de falência, cuja hipótese é diversa dos presentes autos. Portanto, deverá ser respeitada a ordem de pagamento, conforme esclarecido pela Gerência de Pagamento da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal ao ID no 177353104, razão pela qual rejeito os pedidos de letras "c", "d" e "e". (iii) Indefiro o pedido de intervenção financeira no SINDSAUDE, em decorrência da falta de previsão legal. A liberdade sindical, como princípio protetor do direito do trabalho, deve ser vista, além da liberdade de sindicalização de cada indivíduo, como a liberdade de organização sem interferência externa ou do Estado. Se não bastasse, a liberdade sindical e a vedação ao Poder Público de intervir e interferir na organização sindical encontram albergue constitucional, consoante se verifica do disposto no art. 8o , I, da CF , segundo o qual "é livre a associação profissional ou sindical", devendo ser observado que "a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical". Portanto, indefiro o pedido de intervenção. (...) (iv) Por fim, indefiro o pedido de juntada dos documentos solicitados pela parte Exequente, uma vez que os valores apenas não estão sendo repassados para o presente processo em decorrência de preferências legais que existem em outros processos. Em razões, o Agravante aponta que a decisão foi omissa quanto à data de atualização do valor fixado em R$ 716.031,01, alegando que em 01.dez.2023 o valor já alcança R$ 723.101.38. Noutro tópico, afirma que seu crédito decorre de honorários advocatícios, que possui natureza alimentar e deve ser equiparado a credito trabalhista, para fins de preferência de pagamento no concurso particular de credores, além de ser inaplicável a limitação prevista no art. 83, I, da Lei 11.101/05. Aduz que não requereu a intervenção no SINDICATO ou na sua Diretoria, mas apenas a intervenção na área financeira a fim de salvaguardar o seu crédito e de terceiros. Reafirma a necessidade de produção de provas da má versação dos creditos do Sindsaude, a fim de demonstrar que a atual Diretoria vem agindo com dolo e culpa na condução financeira da entidade e gerando o endividamento que está inviabilizando o recebimento de créditos. Aponta para a urgência da medida, afirmando que é idoso e teve cessado o pagamento mensal de R$ 20.000,00, além de créditos vencidos. Formula, ao fim, pedido liminar para continuar percebendo mensalmente o valor de R$ 25.000,00; assegurar o recebimento de valores que deveriam ter sido repassados em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023, no montante de R$ 100.000,00; determinar ao SINDSAUDE que encaminhe as folhas de pagamentos do seu pessoal desde 01.jan.2023 até 31.12.2023, assim como as RAIS e os boletos referentes ao INSS; FGTS e pagamento a PGFN. No mérito, requer o provimento do agravo para a reforma da r. decisão agravada, a fim de: confirmar a tutela/liminar concedida em seus termos; fixar o valor do débito em R$ 723.101,38 atualizado até 01.dez.2023 ou em R$ 716.101,38, as atualizado até 03.nov.2023; assegurar a preferência de pagamento de seu crédito, assegurando a antiguidade do recebimento das penhoras ou, subsidiariamente, observado o rateio proporcional com os créditos trabalhistas e a exclusão de 50% do montante que é dado em doação para entidades assistências via MPT, conforme demonstrado do processo 0002331-25.2012.5.10.0003. É a suma dos fatos. Decido. A questão posta nos autos diz respeito a ordem de preferência para pagamento de credores em concurso particular, relativamente a crédito do devedor (SindSaúde) oriundo de contribuições sindicais dos servidores da Secretaria de Saúde do DF. A penhora mensal de parte deste crédito estava sendo efetivado em favor do ora Agravante, quando, por ordem de Juízo trabalhista para penhora do mesmo crédito, a Secretaria de Saúde suspendeu o primeiro repasse, entendendo que a segunda ordem trata de direito preferencial. A controvérsia exige análise acurada dos fatos, sobretudo porque envolve outro Juízo e outros credores, em tese, detentores de preferência de pagamento. A urgência da medida, a seu turno, não ressai evidente dos autos, porquanto o débito a executar diz respeito a contrato finalizado em 2017 e desde então inadimplido. O recurso, portanto, deve ser objeto de apreciação pelo i. Colegiado. À vista do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator